Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-15.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700811-15.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE WALTER SILVA DE MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos em duplicidade por JOSÉ WALTER SILVA DE MOURA, por causídicos distintos. Intime-se pessoalmente o réu para que indique qual é o advogado que lhe patrocina nos presentes autos. Brasília,20 de setembro de 2022 13:54:15. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA